Tribunal: STF
Processo: HC 214279
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 687.827/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 12 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações pelo crime do art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (roubo majorado por uso de arma de fogo e concurso de agentes).



    3. Ante pedidos de livramento condicional e, subsidiariamente, de progressão para o regime semiaberto, o Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP determinou que fosse realizado exame criminológico. A seguir, indeferiu ambos os benefícios, por entender não atendido o requisito subjetivo.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi indeferido liminarmente pelo Relator. Interposto agravo interno, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal negou-lhe provimento. Contra esse v. acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para o livramento condicional e a progressão de regime, conforme a disciplina dos arts. 83 do Código Penal e 112 da Lei de Execução Penal. Realçam parecer favorável da equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo exame criminológico, e atestado de bom comportamento carcerário. Afirmam inidôneos os fundamentos que respaldaram o indeferimento dos pedidos.



 



    6. Postulam, em sede liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a transferência ao regime semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. O art. 131 da Lei de Execução Penal estabelece que o livramento condicional “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”. O art. 83 do Código Penal, por sua vez, elenca os requisitos de natureza objetiva (incs. I, II, IV e V) e subjetiva (inc. III e parágrafo único) para o gozo do benefício. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado:



    a) bom comportamento durante a execução da pena;



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;



    c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e



    d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;          



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.



    Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.” (grifos nossos)



    10. Também a progressão de regime sujeita-se ao atendimento de requisitos objetivo e subjetivo, este último previsto no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal:



    “Art. 112. (...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    11. O atestado de bom comportamento carcerário, referido no dispositivo, embora sirva de substrato à decisão judicial, não é suficiente para se ter como cumprido o requisito subjetivo a impor a transferência para regime mais brando. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    12. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    13. Nesse sentido, também, por exemplo, o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    14. No caso sob julgamento, ao indeferir os pedidos de livramento condicional e progressão de regime, o Juízo da Execução apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, nos termos do art. 83, parágrafo único, do CP e do art. 112, § 1º, da LEP. Destacou pontos desfavoráveis do laudo de exame criminológico, embora a equipe multidisciplinar tenha ofertado parecer favorável à concessão dos benefícios. Ressaltou, ainda, que o paciente cumpre pena por crimes cometidos com violência e grave ameaça, tendo cometido três faltas de natureza grave. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime ou livramento condicional



    Em que pese o laudo emitir parecer favorável, apresenta quesitos que contraindicam a concessão dos pedidos "....Quanto, na qual verbaliza estar arrependido, reconhecendo as perdas pessoais , sociais e familiares. No entanto, denota pouca crítica sobre seus atos e conseqüências destes. ...Apresenta características de imaturidade, impulsividade e irresponsabilidade...Seus planos futuros são vagos e inconsistentes..." (fls. 22).



    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas, sendo três abandonos do regime semiaberto (fls.05), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. (...)” (e-doc. 2, p. 33).



    15. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação dos pedidos de livramento condicional e da progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do paciente em regime com menor vigilância. 



    16. Registre-se que o parecer da equipe multidisciplinar no exame criminológico não vincula o magistrado, sendo meramente opinativo — art. 182 do Código de Processo Penal. Essa é a orientação desta Suprema Corte. Precedentes: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.595-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 20/03/2015; grifos nossos). 



    17. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do livramento condicional e da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    18. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018).



    19. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator